Tribunal: TJSP
Processo: 0009762-25.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que o cumprimento da pena no regime semiaberto se dê mediante monitoramento eletrônico (regime semiaberto harmonizado). Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 56 do STF e do RE 641.320/RS. Apenado que cumpre pena em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Superlotação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que o cumprimento da pena no regime semiaberto se dê mediante monitoramento eletrônico (regime semiaberto harmonizado). Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 56 do STF e do RE 641.320/RS. Apenado que cumpre pena em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Superlotação carcerária que, por si só, não justifica a conversão de regime ou concessão do monitoramento eletrônico, salvo prova de risco à integridade física e de descumprimento dos direitos do sentenciado. Precedentes do TJSP. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.